Tribunal: TJES
Processo: 5000737-55.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-55.2020.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: GUIVI IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 240/STJ À EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa, após reiteradas intimações ao ente público para apresentação de documentos essenciais à localização de imóvel penhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, notadamente: (i) a configuração da inércia da parte autora após intimação pessoal; e (ii) a necessidade ou não de requerimento da parte ré em execuções fiscais não embargadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a inércia do autor por mais de 30 dias após intimação pessoal para suprir a omissão, sendo esta configurada no caso concreto pela ausência reiterada de manifestação do Município, mesmo após diversas comunicações judiciais.

A petição protocolada no mesmo dia da sentença não afasta o abandono da causa, pois foi extemporânea, caracterizando tentativa de impulsionar o feito apenas após o encerramento processual.

A exceção de pré-executividade apresentada não equivale a embargos à execução e, por isso, não impede a extinção de ofício da execução fiscal, nos termos da jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo nº 314 (REsp 1.120.097/SP).

A intimação pessoal da Fazenda Pública para fins do art. 485, § 1º, do CPC, é considerada válida quando realizada por meio eletrônico ao procurador constituído, conforme entendimento consolidado do STJ.

A atuação diligente do Judiciário na extinção de processos abandonados atende aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo violação à economia ou celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a inércia do autor após intimação pessoal, considerada válida quando dirigida por meio eletrônico ao procurador do ente público.

A Súmula 240 do STJ não se aplica à execução fiscal não embargada, podendo o juiz extinguir o processo de ofício.

A exceção de pré-executividade não se confunde com os embargos à execução e não impede a aplicação do Tema 314 do STJ.

A manutenção de processos paralisados por desídia do autor afronta os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.206.622, rel. Min. Regina Helena Costa, DJEN de 06.05.2025; STJ, REsp n. 1.120.097/SP (Tema Repetitivo 314), rel. Min. Luiz Fux, j. 28.10.2009, DJe de 10.02.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000737-55.2020.8.08.0021

APELANTE
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO
: GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa.

A controvérsia cinge-se em verificar se foram preenchidos os requisitos para a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo por abandono da causa pelo autor exige a sua inércia por mais de 30 (trinta) dias em promover os atos e as diligências que lhe competem, após ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, consignou que “o feito aguarda, há mais de 90 (noventa) dias, a apresentação da documentação necessária à localização do imóvel indicado à penhora" e que, mesmo “após duas intimações sem respostas”, foi determinada uma “derradeira comunicação do ente público para atendimento à determinação, sob pena de extinção do executivo por abandono”.

Ainda assim, o exequente permaneceu silente.

A alegação do Apelante de que a inércia foi de apenas poucos dias não prospera, pois desconsidera todo o período anterior em que o processo esteve paralisado por sua exclusiva culpa.

A extinção não se deu por uma única omissão, mas pela inércia prolongada e reiterada em cumprir as determinações judiciais essenciais ao andamento do feito. O fato de ter protocolado uma petição no mesmo dia da sentença não afasta o abandono, pois o ato foi praticado de forma extemporânea, quando já configurada a desídia processual.

Quanto à necessidade de requerimento do executado para a extinção do feito (Súmula 240 do STJ), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema Repetitivo nº 314), firmou a tese de que tal súmula não se aplica às execuções fiscais não embargadas, podendo o juiz extinguir o processo de ofício. Embora o Apelante mencione a apresentação de exceção de pré-executividade, tal defesa não se confunde com os embargos à execução, não sendo capaz de afastar a incidência do referido precedente.

Ademais, no que tange à exigência de intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC), a jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de ente público representado em juízo por sua Procuradoria, a intimação eletrônica dirigida ao procurador constituído supre a necessidade de intimação pessoal.

A propósito, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“[...] Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se que o douto juízo singular promoveu a devida
intimação pessoal
da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a
intimação
realizada por meio eletrônico em portal próprio é
pessoal,
conforme dispõe a Lei n.º 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do apelante após
intimação pessoal
para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o
abandono,
impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito." 4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a
intimação pessoal
do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por
abandono
da causa. 5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. (REsp n. 2.206.622, Ministra Regina Helena Costa,
DJEN de 06/05/2025
.)

A finalidade da norma é evitar que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu advogado, o que não se aplica à Fazenda Pública, que possui órgão de representação judicial próprio e estrutura permanente para acompanhamento de seus processos.

Por fim, não há que se falar em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, pois a manutenção de um processo paralisado indefinidamente pela inércia da parte autora atenta contra a eficiência e a razoável duração do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparos, pois proferida em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.